Tribunal: TJDFT
Processo: 0009485-55.2000.8.07.0001
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-23
Data de publicação: 2023-09-17

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. RETORNO NEGATIVO DE PENHORA. PROCESSO SUSPENSO. TRANSCURSO DE MAIS DE 6 ANOS. REQUERIMENTO DE PESQUISAS NOS SISTEMAS INFORMATIZADOS. BENS NÃO ENCONTRADOS. INOCORRÊNCIA DE INTERRUPÇÃO DO PRAZO.
1. O ente público foi intimado, há mais de 10 anos, da inexistência de bens penhoráveis, de modo que, não havendo nova causa interruptiva, há indubitável prescrição intercorrente, na forma do art. 40 da LEF e dos Temas 567 e 568 do STJ.
2. O mero pedido de reiteração de pesquisa patrimonial, sem resultado efetivo, e de diligências infrutíferas não possuem aptidão para descaracterizar a inércia do credor, nem suspender ou interromper a prescrição intercorrente.
3. Apelação conhecida e não provida.